Tribunal: TJDFT
Processo: 0045243-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0045243-41.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): GILBERTO JOSE ALVES COSTA JUNIOR E OUTROS Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 05/12/2019, foram proferidos os votos desta Relatoria e do em. Revisor, Des. George Leite, sendo que o em. 1o Vogal, Des. Cruz Macedo, pediu vista. Em 10/03/2020, o em. 1o Vogal, Des. Cruz Macedo, pediu a reinclusão do feito em pauta para prosseguimento no julgamento (ID 23475540 - Pág. 3 e 23475540 - Pág. 5). Posteriormente, em 22/01/2021, os autos físicos (Proc. no 2013 01 1 178289-5) foram remetidos ao Núcleo de Digitalização – NUDIG, a fim se serem transportados, em formato digital, para a plataforma do Processo Eletrônico digital (ID 23475540 - Pág. 6). As partes foram devidamente intimadas para atestar a conformidade dos autos digitais com os físicos (ID 23651516 e 23720210). O Ministério Público manifestou sua ciência (ID 23657995). Por sua vez, os corréus RONAN RIVADAVIA SILVA (ID 23935479) e PABLO RIQUE SILVA BORGES (ID 23917322) solicitaram o sobrestamento do feito, até o retorno das atividades presenciais deste eg. Tribunal, a fim de que as Defesas dos acusados tenham acesso aos autos físicos e ateste sua conformidade da digitalização. Depreende-se que transcorreu in albis a manifestação dos demais corréus. Feitas essas considerações, chamo o feito à ordem. Restam inviáveis os pedidos dos corréus Ronan Rivadia Silva e Pablo Rique Silva Borges. Conforme é de conhecimento público, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a pandemia mundial em razão da infecção pelo COVID-19 ou coronavírus. Por essa razão, aquela instituição determinou a elaboração, em todos os países, a incluir o Brasil, de diversos procedimentos, normatizações e readequações destinados ao combate e à prevenção do contágio por esse vírus. Isso resultou em inúmeras repercussões sociais, políticas e econômicas sem precedentes na história contemporânea e determinou o reinventar da sociedade mundial diante do necessário isolamento e distanciamento social, e, ao mesmo tempo, a manutenção do fluxo na prestação de seus serviços, principalmente, os essenciais, inclusive a prestação jurisdicional. Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituição pública que possui entre suas atribuições aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, recomendou aos Tribunais a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, por meio da Recomendação no 62/2020. Dentre as recomendações – a fim de compatibilizar o interesse na preservação da saúde de magistrados, agentes públicos e usuários em geral da Justiça – foi vetado o acesso e a circulação em todas as edificações que integram este Tribunal de pessoas que não estejam autorizadas pela Presidência a prestarem o trabalho presencial, a teor do que dispõe a Portaria Conjunta no 14/2021 (DJ-E de 02/03/2021, edição no 40, fls. 63/65, Publicação em 02/03/2021), in verbis: Art. 1o Suspender o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a partir de 00h01 do dia 28 de fevereiro de 2021, em razão do Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Parágrafo único. Os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores permanecerão em regime de teletrabalho enquanto perdurar a suspensão de que trata o caput deste artigo. (...) Art. 4o Fica vedado o acesso e a circulação nas edificações do Tribunal de pessoas que não estejam autorizadas pela Presidência a prestarem o trabalho presencial. Ao analisar o pleito defensível, verifica-se que a providência postulada pelos corréus resta desnecessária, no atual momento em que se encontra o feito. Com efeito, o julgamento das apelações interpostas já está bastante adiantado, estando, tão somente, no aguardo do proferimento do último voto, do em. 1o Vogal, o qual já pediu a inclusão do feito em pauta de julgamento. Assim, evidente que as provas constantes dos extensos e volumosos autos foi devidamente analisada por todos os envolvidos, a incluir os corréus, ora pleiteantes. Ademais, os corréus não indicaram qual seria a necessidade da conferência das 6.138 (seis mil e cento e trinta e oito) páginas dos autos digitais em confronto com os autos físicos. Não se nega o direito de os réus atestarem a conformidade dos autos. Todavia, o cenário pandêmico apresentado por nosso país que determina a continuidade da prestação do serviço jurisdicional em sua modalidade remota, faz com que tal providência possa ser adiada para momento mais propício, com vistas a proteger tanto a incolumidade física e a saúde dos serventuários da justiça como, também, dos patronos dos corréus, na exposição à infecção pelo coronavírus. De outra parte, não há como sobrestar o feito até o vindouro e indeterminado término do estado pandêmico que se instalou em todo o planeta. É situação adversa, incontrolável, mas que não pode obstar a plena prestação jurisdicional. Saliente-se que o presente feito já remanesceu adormecido, ou sobrestado, por quase um ano, desde a data em que o em. 1o Vogal, Des. Cruz Macedo, pediu a reinclusão do feito em pauta de julgamento até a finalização da digitalização dos autos físicos. Some-se a isso que, conforme a denúncia, trata-se de fato cometido no período compreendido entre outubro de 2012 e abril de 2013. A denúncia foi recebida em 13/01/2015 e a sentença foi proferida em 18/05/2018. Logo, se avizinha o prazo prescricional, fato que vem a contribuir para o feito seja logo desvendado e finalizado o julgamento dos apelos por esta Instância Revisora. Diante de todo o mais ponderado, verifica-se, por fim, que não haverá prejuízo aos corréus (563 do Código de Processo Penal[1]) a postergação do ato de conferência dos autos físicos em digitais, para que se proceda em momento mais favorável. Indeferido, pois, os pleitos dos corréus RONAN RIVADAVIA SILVA (ID 23935479) e PABLO RIQUE SILVA BORGES (ID 23917322). Tendo em vista que o em. 1o. Vogal já solicitou a reinclusão do feito em pauta para finalização do julgamento, à Secretaria desta Turma para tome as providências necessárias nesse sentido, providenciando-se a inclusão para a data mais próxima possível. Brasília - DF, 23 de março de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.